Tribunal: STF
Processo: AI 174146
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
Agravo regimental.
- Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485 e 132.125, ambos da Segunda Turma).
- Ademais, no caso, a alegada ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.